Tribunal: TJPA
Processo: 0002462-55.2017.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002462-55.2017.814.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Altamira
APELANTE:
Eliel Malaquias Oliveira
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Ticiana Doth Rodrigues Alves Medeiros
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Thiago Ribeiro Sanandres
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE ATENUANTES PARA REDUZIR A PENA BASE AQUÉM DE SEU MÍNIMO LEGAL, POR ENTENDER QUE A SÚMULA 231 DO STJ É INCONSTITUCIONAL. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. VEDAÇÃO A REDUÇÃO DA PENA APLICADA NA PRIMEIRA FASE PARA ABAIXO DE SEU MÍNIMO PERMITIDO EM FACE DA EXISTÊNCIA DE ATENUANTES, NÃO SE MOSTRANDO SOBRA QUALQUER DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ENUNCIADO SUMULAR DO STJ. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA PARTE APELANTE, POR SE MOSTRAR PORE NO SENTIDO DA LEI, ALÉM DE ESTAR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Altamira em que é apelante
ELIEL MALAQUIAS OLIVEIRA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para isentar o apelante de pagamento de custas processuais referente a qualquer recurso interposto nos autos, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Eliel Malaquias Oliveira
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 15 dias multa, pelo crime tipificado
no art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia acusatória
que a vítima, Maria Ivone Rodrigues Araújo, estava chegando em sua casa, localizada na rua Nicolau Martins, 3848, bairro Independência I, pilotando sua motocicleta, quando foi surpreendida pelo apelante e por outro indivíduo não identificado, tendo estes anunciado o assalto e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima sua motocicleta e sua bolsa, empreendendo fuga logo em seguida do local do crime.

Algum tempo depois somente o denunciado foi capturado ainda na posse da motocicleta roubada e da arma de fogo utilizada no crime em questão.

Em razões recursais
esclarece inicialmente a defesa do acusado que sendo o recurso exclusivo da defesa deverá ser observado o princípio non reformatio in pejus, além do que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal não é motivo para o não conhecimento do recurso em questão. Já quanto ao mérito recursal, aduz que a pena deverá ser redefinida para abaixo de seu mínimo permitido, posto que entende que a Súmula 231 do STJ é inconstitucional, razão pela qual a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea deverá levar a pena para aquém de seu mínimo permitido. Por último, pugna que esta Corte não condene o apelante ao pagamento de custas processuais, tendo em vista que o mesmo é pobre no sentido da lei, estando assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, por entender que o mesmo é intempestivo e, caso conhecido, pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso, uma vez que já é entendimento pacífico em todos os tribunais pátrios que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal é mera irregularidade que não conduz ao não conhecimento do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do recorrente.
DA ADUZIDA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ E DA PRETENDIDA APLICAÇÃO DE ATENUANTES PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DE SEU MÍNIMO PERMITIDO

Percebe-se, em uma simples análise da dosimetria penal constante às fls. 43/45, que o magistrado sentenciante arbitrou a pena base em 04 anos de reclusão, que é o mínimo permitido para o crime em questão, já que entendeu que as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante.

Na segunda fase dosimétrica foi averiguada duas circunstâncias atenuantes da pena, a confissão espontânea e a da menoridade relativa, no entanto, tais atenuantes não foram aplicadas ao caso sob estudo tendo em vista que a pena base já se encontrava no mínimo legal permitido por lei e o Superior Tribunal de Justiça já possuir entendimento pacificado na Súmula 231 de que em nenhuma circunstância as atenuantes poderão levar a pena base para aquém de seu mínimo permitido.

Ora, o apelante se insurge justamente sobre a aplicação de tal entendimento sumulado, arguindo sua inconstitucionalidade e requerendo que a pena seja redefinida para abaixo do mínimo permitido.

Em que pese as argumentações defensivas, é incabível no presente caso seu acolhimento, simplesmente porque ele encontra óbice em questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a Súmula 231.

Aproveito a oportunidade, cabe destacar a incoerência de alguns argumentos de defesa que são muitas das vezes trazidos em outros recursos manejados pela Defensoria Pública Estadual, em relação à aplicabilidade das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, já que a Defensoria tem requerido a desconsideração dos antecedentes criminais na dosimetria da pena em face da
aplicabilidade
da Súmula 444 do STJ, porém, em relação à tese de redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, vem arguindo o
afastamento da Súmula 231 do STJ
, que não é vinculante e por isso não deveria ser aplicada.

Por mais que se justifique o exercício da ampla defesa, com utilização de todos os meios necessários para plenamente garantí-la, não é coerente vislumbrar tal contradição argumentativa, principalmente porque questões sumuladas devem ser observadas como um todo e não parcialmente, somente no que convém, não vislumbrando este Relator nenhuma sombra sequer de inconstitucionalidade em tal enunciado sumular, razão pela qual a dosimetria penal procedida nos autos em epígrafe deverá permanecer in totu, por seus próprios fundamentos.

No mais
,
no que se refere a pretensão do apelante em se ver isento de pagamento de qualquer custas processual por se intitular pobre no sentido da lei
, vejo que nenhuma custa será cobrado do referido requerente, pois além de se mostrar hipossuficiente para o pagemento de custas processuais, o mesmo está assistido pela Defensora Pública Estadual, o que por si só já demonstra que o denunciado não é possuidor de condições financeiras apta a ensejar uma conenação pelas custas do processo, razão pela qual defiro o pedido posto, esentando o apelante de pagamento de custas processuais referente a qualquer recurso interposto nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para isentar o apelante de pagamento de custas processuais referente a qualquer recurso interposto nos autos, mas mantendo os demais termos da decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 15 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator